Tribunal: TCU
Processo: 000.084/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do termo de compromisso TC/PAC 449/2009, firmado para a execução de sistema de abastecimento de água no município de Tanque d'Arca/AL. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Antônio Teixeira de Almeida e Construtora Alternativa Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Roney Tadeu Valença Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Roney Tadeu Valença Silva, Antônio Teixeira de Almeida e Construtora Alternativa Ltda., com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Débito relativo à Roney Tadeu Valença Silva e Construtora Alternativa Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/5/2013 32.500,00 Débitos relativos a Antônio Teixeira de Almeida e à Construtora Alternativa Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/8/2013 45.507,67 31/10/2013 35.150,00 17/12/2013 35.000,00 23/4/2014 44.723,36 Débitos relativos a Antônio Teixeira de Almeida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 22/4/2013 47.118,97 D7 14/12/2020 31.025,93 C1 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores estipulados neste acórdão, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. aplicar a Roney Tadeu Valença Silva multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.2. aplicar a Antônio Teixeira de Almeida multa no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais); 9.4.3. aplicar à Construtora Alternativa Ltda. multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.